Tribunal: TJSP
Processo: 0025935-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
res Estaduais 836/97 e 888/00, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. A partir da reestruturação, passou a fluir do prazo prescricional para a cobrança das diferenças. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0025935-19.2019.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM URV. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV ficam limitadas no tempo, quando houver a reestruturação da carreira. Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite temporal. Inexistência de coisa julgada neste ponto. Reestruturação da remuneração da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM URV. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV ficam limitadas no tempo, quando houver a reestruturação da carreira. Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite temporal. Inexistência de coisa julgada neste ponto. Reestruturação da remuneração da carreira se deu com o advento das Leis Complementares Estaduais 836/97 e 888/00, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. A partir da reestruturação, passou a fluir do prazo prescricional para a cobrança das diferenças. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001021775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025935-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IVETE
APARECIDA DELGADO OLIVETTI, MARIA DA GRAÇA PASCHOAL MARTINS,
LIA LEME ZAIA, LEONORA DE OLIVEIRA SOARES NAZATTO, LAURA
PARMINONDI PEREIRA, JOSÉ JAIRO MARTINS, SÉRGIO MEDEIROS, EDISON
BIZETO, DARCI DE CAMARGO REDI, CELIA SILVERIO COSTA JUSTAMAND,
ARLETTE THERESINHA DE CAMARGO, ANGELA MARIA POLICICIO
BONGIORNO, ALBERTO ROCHA, ADRIANA NARDI LOPES e NEUSA MIRTES
PAGOTTO YAMANAKA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará. Em
julgamento estendido, acompanharam a divergência o 4o e 5o Juízes. Acórdão com o 2o
Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOACIR PERES,
vencedor, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, vencido, EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.592 (Processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 0025935-19.2019.8.26.0053 de São Paulo
APELANTES: IVETE APARECIDA DELGADO OLIVETTI E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA SENTENCIANTE: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CONVERSÃO
EM
URV.
As
diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos
servidores em URV ficam limitadas no tempo, quando houver a
reestruturação da carreira. Título executivo que reconheceu o
direito ao recálculo, não especificando o limite temporal.
Inexistência de coisa julgada neste ponto. Reestruturação da
remuneração da carreira se deu com o advento das Leis
Complementares Estaduais 836/97 e 888/00, que devem ser
consideradas como limitação temporal para o recálculo das
diferenças. A partir da reestruturação, passou a fluir do prazo
prescricional para a cobrança das diferenças. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Ivete Aparecida Delgado Olivetti e outros, inconformados com a r.
sentença que julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do
artigo 487, II, do Código de Processo Civil (fls. 86/88), interpuseram recurso de
apelação.
Alegam que a r. sentença, transitada em julgado, acolheu a sua
pretensão determinando a conversão dos salários, nos termos da Lei 8.880/94.
Afirmam ofensa à coisa julgada. Sustentam que os funcionários públicos têm
direito à conversão salarial, nos termos da Lei Federal no 8.880/94. Dizem que a
natureza jurídica da conversão da URV e dos reajustes salariais são diferentes,
não admitindo a compensação. Daí, pretenderem a reforma da r. sentença (fls.
92/102).
Com as contrarrazões (fls. 105/120), subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença, manejado pelos apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra o Estado, objetivando o recebimento de verbas consideradas devidas
em sentença transitada em julgado, relativas à conversão de vencimentos em
URV.
O Estado de São Paulo impugnou o cumprimento de sentença,
alegando que o título é inexigível em razão do que restou decidido em
repercussão geral no RE no 561.836/RN.
Não assiste razão aos apelantes.
De fato, deve ser observada a limitação temporal do pagamento das
diferenças.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE no
561836/RN reconhecida a repercussão geral, assentou que “(...) 5. O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes” (RE
561836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.9.2013).
De acordo com o art. 927 do Código de Processo Civil:
“Art. 927- Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos”
Assim, “as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos
proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a
reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico
remuneratório” (AgRg no Resp. 1302854/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
j. 02.05.2013).
Necessário esclarecer que o título executivo reconheceu aos
servidores o direito ao recálculo dos vencimentos, não especificando o limite
temporal pelo qual se projetará o pagamento dos valores, não recaindo os efeitos
da coisa julgada sobre a questão.
Conforme o precedente firmado, a partir da reestruturação das
carreiras, passou a fluir o prazo prescricional para a cobrança das diferenças
decorrentes da conversão indevida.
Neste sentido, já se posicionou a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
DO
AUTOR
-
Ação
ordinária
(distribuída/protocolada em 5/9/2014) face a inaplicabilidade da Lei Federal n°
8.880/94 - Servidor público estadual (Encarregado I, atual denominação para o
cargo de Encarregado de Turma, junto a Secretaria de Administração
Penitenciária) Prescrição do fundo de direito afastada. Súmula 85 do STF.
Relação de trato sucessivo. Competência privativa da União para legislar sobre o
tema. Art. 22, inciso VI, CF - Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n°
561.836/RN. Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada
carreira - Lei Complementar Estadual no 1.080 de 17 de dezembro de 2008
abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV
prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças,
com reestruturação das carreiras - Ocorrência da prescrição quinquenal ante o
lapso temporal entre a data da ação (5/9/2014) e a fixação de novo plano de
reestruturação de carreira pela Lei Complementar Estadual no 1.080, de 17 de
dezembro de 2008 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
do E. STJ e do C. STF Sentença que julgou improcedente a ação, mantida, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro fundamento (prescrição quinquenal - extinção do processo, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de processo Civil) -
Recurso do autor, improvido.” (Ap. Cìvel no 1002661-35.2014.8.26.0198, Rel.
Des. Marcelo L. Theodósio, j. 15.3.2016).
“PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Não ocorrência
Prescrição quinquenal das parcelas Súmula no 85 do STJ Precedentes do STJ
Preliminar rejeitada. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Conversão dos
vencimentos em URV
Implementação, pela Administração, de regras para
cumprimento à LF 8.880/94, que foram mais favoráveis à autora, conforme
estudo técnico elaborado pela FESP Advento de lei local (LCE 888/2000), que
instituiu novo plano de carreira, vencimentos e salários aos integrantes do quadro
de Apoio Escolar da Secretaria da Educação Limitação temporal do direito à
incorporação Direito que não pode permanecer “ad aeternum” Precedente do
STF Sentença de procedência Recursos oficial e voluntário providos” (Ap.
Cível no 3010621-35.2013.8.26.0071, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 20.6.2016).
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Revisão de vencimentos. URV. A reestruturação remuneratória dos quadros do
funcionalismo estadual através, no caso, das LCEs nos 795/95, 840/97, 975/05 e
1.080/08 deflagrou o prazo da prescrição. Orientação estabelecida no RE
561.836, reconhecida repercussão geral. Decisão confirmada. Agravo não
provido.” (Agravo no 1017553-93.2014.8.26.0053/50000, Rel. Des. Coimbra
Schmidt, j. 20.6.2016).
No caso dos autos, os apelantes são integrantes do quadro da
Secretaria da Educação, cuja reestruturação da carreira se deu com a Lei
Complementar no 836/97, que institui Plano de Carreira, Vencimentos e Salários
para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e
estabeleceu novo regime remuneratório do servidor, dentre eles a fixação de novo
padrão de vencimentos, bem como com a Lei Complementar no 888/00, que
institui o Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação e dá outras providências
correlatas.
Assim, a partir da fixação dos padrões de vencimentos, passou a
fluir o prazo prescricional para a cobrança das diferenças decorrentes da alegada
conversão indevida, tendo, de fato, se esgotado o prazo, vez que a ação foi
proposta em 2012.
Ressalte-se que o entendimento não afronta a coisa julgada, em
virtude do § 5o, do artigo 535, do Código de Processo Civil, segundo o qual “...
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo
judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do
ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 7a Câmara de Direito
Público:
“APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Recálculo de URV.
Recurso contra sentença que extinguiu a execução considerada vazia.
Admissibilidade. Coisa julgada que reconheceu an debeatur, sem, contudo,
definir quantum debeatur. Reestruturação remuneratória da carreira dos
servidores promovida pelas LCE nos. 8.989/1994, 823/1996, 830/1997, 901/2001,
1.065/2008 e 1.216/2013. Inteligência do RE 561.836/RN, julgado em
26/09/2013, publicado em 10/02/2014. Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux.
Sentença mantida. Recurso não provido” (Ap. Cível no
0025662-74.2018.8.26.0053, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 13.3.2019).
Em que pesem as alegações dos recorrentes, o fato é que a tese
firmada em repercussão geral pelo Pretório Excelso é superveniente ao v.
acórdão proferido em 1o.07.2013 (fls. 38/45), não havendo se falar em preclusão
da matéria.
Assim, é de ser reconhecido que, embora seja devido o direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recálculo, houve reestruturação da carreira, devendo ser aplicados os
fundamentos da decisão vinculante do RE 561.836/RN.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOACIR PERES
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20128
Apelação Cível no 0025935-19.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Ivete Aparecida Delgado Olivetti, Maria da Graça Paschoal
Martins, Lia Leme Zaia, Leonora de Oliveira Soares Nazatto, Laura
Parminondi Pereira, José Jairo Martins, Sérgio Medeiros, Edison Bizeto,
Darci de Camargo Redi, Celia Silverio Costa Justamand, Arlette
Theresinha de Camargo, Angela Maria Policicio Bongiorno, Alberto
Rocha, Adriana Nardi Lopes e Neusa Mirtes Pagotto Yamanaka
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a expor.
O recurso, a meu ver, comportaria provimento.
Veja-se que o v. Acórdão reconheceu o direito dos autores sem
qualquer ressalva quanto a eventual reestruturação na carreira.
Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal Federal,
em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, tendo havido reestruturação da
carreira, as diferenças, resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam
limitadas no tempo. Ocorre que não cabe, em sede de cumprimento de sentença, rever
decisão proferida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em nome da
adequação do título ao entendimento da Suprema Corte.
Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação jurisdicional
entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção do juízo de
piso. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que só pode ser
confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil,
nenhum deles configurado na hipótese sob exame.
A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil obriga,
sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa julgada.
Aliás, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de Processo
Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, ambos do
Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia que a norma
dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada no sentido da
inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada (Nery & Nery, Código
de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a ed., 2.010, p. 773 e 774;
1133).
O instituto da coisa julgada material, alçado à condição de
cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), implica a imutabilidade e a
indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC)
havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter excepcionalíssimo:
"Admite-se a relativização da coisa julgada material em situações
extraordinárias, por exemplo, quando se trata de sentença nula ou
inexistente, embora haja, no Superior Tribunal, vozes que não
admitem a relativização em hipótese alguma (...)" (STJ-6a T, REsp
893.477, Min. Nilson Naves, j. 22/09/09)
"A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem coisa
julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir efeitos
depois de rescindidas por ação rescisória, quando estiverem viciadas
por falta de pressuposto processual de validade ou por falta de
condição da ação. O único dos requisitos do processo e da ação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enseja a inexistência da sentença e, por consequência, a inexistência
da coisa julgada, dispensando o ajuizamento da ação rescisória, é a
sentença proferida em processo no qual falte pressuposto processual
de existência, como por exemplo, a proferida por um não juiz" (Nery
& Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, SP, p. 1193)
Neste sentido, alinham-se julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda Pública
Estadual ao pagamento de perdas salariais à servidora autora
decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV).
Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada que se reconhece.
Imutabilidade. Descabimento da objetivada reforma em fase
de cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 5o, XXXVI, da
Constituição Federal e 502 do Código de Processo Civil. Decisão
agravada que, acertada, ora é mantida. Recurso improvido, portanto.
(AI 3000403-88.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 12/06/18).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
URV APURAÇÃO DE VALORES Decisão que homologou o
cálculo apresentado pela ora agravada, nos autos da ação de recálculo
de URV, em fase de cumprimento de sentença Procedência da ação
confirmada em segundo grau, já com transito em julgado, em que se
afastou a prescrição, de modo que somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação estão em tese
prescritas, e não o fundo de direito Não comprovada por legislação
específica se houve a reestruturação da carreira da servidora, nos
termos do RE 561.836
Pretendida incidência do fenômeno da
relativização da coisa julgada Impossibilidade Conforme firme
precedente do STF, a coisa julgada constitui-se garantia essencial do
direito fundamental à segurança jurídica, ainda que a sentença
transitada em julgado tenha resolvido o litígio com fundamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei declarada inconstitucional, hipótese à qual, diga-se de passagem,
não se amolda o caso concreto Impossibilidade de rediscussão da
matéria Decisão agravada mantida Recurso desprovido. (AI no
2127983-55.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte
Neto, 02/08/17)
Destarte, não se pode opor óbice à execução sob fundamento de
que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, com o que se instauraria
situação de absoluta insegurança jurídica.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao recurso, para
que fosse retomado o cumprimento de sentença.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
138E2043
8
11
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1395428E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0025935-19.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.